Tribunal: TJMT
Processo: 1022075-58.2022.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022075-58.2022.8.11.0003

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VALTEIR DA SILVA - CPF: 028.292.931-26 (APELADO), LAERTE GONZAGA FAUSTINO - CPF: 811.508.062-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA CARACTERIZADA - REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – INVIABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Observada a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o ânimo ofensivo do agente, além do critério da proporcionalidade, entendo que a indenização arbitrada no patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais), merece ser mantida, uma vez que inferior ao valor usualmente fixado por esta Câmara Julgadora em casos semelhantes de negativação indevida (R$ 10.000,00), o impossibilita a sua redução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.,
com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no. 1022075-58.2022.8.11.0003, julgou procedente o pleito contido na inicial, para condenar o banco réu no pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com incidência de correção monetária a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e os juros de mora, por se tratar de dano moral decorrente de relação contratual, desde a citação. Por consequência, condenou-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC (ID 169564357).

Irresignado, o réu/apelante aduz que a negativação ocorreu devida a falta de pagamento da 49a parcela, com o vencimento na data 01/08/2022, que ainda se encontra em aberto, tendo em vista a ausência de repasse da fonte pagadora, razão pela qual pugna pela reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Alternativamente, requer a redução da verba indenizatória (ID 169564360).

O autor/apelado apresentou contrarrazões a este recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 169564365).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, convém destacar que a alegação de que a negativação seria devida, uma vez que 49a parcela, com o vencimento na data 01/08/2022, que ainda se encontra em aberto, tendo em vista a ausência de repasse da fonte pagadora, constitui inovação recursal, de maneira que não deve ser conhecida.

Com efeito, tal tema em nenhum momento foi abordado na contestação apresentada pelo banco réu/apelante.

O que se vê, é que o réu/apelante tenta usar deste subterfúgio para ver respaldada a sua falha na prestação de serviço, o que não pode ser admitido.

Aliás, a rigor do §1o, do art. 1.013, do CPC, somente constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal, a fim de evitar a supressão de instância.

Apenas para registro, segue precedente:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – TESE DE SUSPENSÃO DE PENHORA E TÍTULO DESPROVIDO DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS INADMISSÍVEL – INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO APRECIAÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Se as matérias defendidas na apelação não foram suscitadas anteriormente no juízo de primeiro grau, inadmissível sua apreciação em grau de recurso, em observância a impossibilidade de inovação recursal
.
(TJMT - Ap, 74847/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2014, Data da publicação no DJE 29/09/2014).

Logo, não se tratando de matéria de ordem pública, não pode o réu/apelante tentar ver o direito a que pleiteia garantido, por meio de argumentos diversos daqueles discutidos no juízo de origem.

Assim, se tal matéria não foi suscitada anteriormente no juízo de primeiro grau, inadmissível sua apreciação em grau de recurso, em observância a impossibilidade de inovação recursal.

Portanto, prevalecendo a sentença quanto à caracterização do ato ilícito e o dever de indenizar, importa verificar se o caso comporta a redução da verba indenizatória.

E, nesse ponto, melhor sorte não socorre o réu/apelante, pois, com relação ao
quantum
indenizatório, é pacífico o entendimento no sentido de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

Nesse sentido, convém salientar as lições de Flávio Tartuce:

“
Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.
” (Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Assim, observada a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o ânimo ofensivo do agente, além do critério da proporcionalidade, entendo que a indenização arbitrada no patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais), merece ser mantida, uma vez que inferior ao valor usualmente fixado por esta Câmara Julgadora em casos semelhantes de negativação indevida (R$ 10.000,00), o impossibilita a sua redução.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, com o que majoro os ônus sucumbenciais fixados na sentença para o percentual de 20% (vinte por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023